Tribunal: STF
Processo: RE 90341
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- E VEDADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, AINDA QUE EXPRESSAMENTE
CONVENCIONADA (SÚMULA 121). DESSA PROIBIÇÃO NÃO ESTAO EXCLUIDAS AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DADO QUE A SÚMULA 596 NÃO GUARDA RELAÇÃO
COM O ANATOCISMO. A CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DE JUROS, AO INVES DA
ANUAL, SÓ E PERMITIDA NAS OPERAÇÕES REGIDAS POR LEIS ESPECIAIS QUE
NELA EXPRESSAMENTE CONSENTEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.